Tribunal: CARF
Processo: 10830.016619/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016619/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.452 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DÉCIO THONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA NÃO PRODUZIDA NA OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 12/15, que alterou o resultado da Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016619/2009-63
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016619/2009-63

de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de saldo de imposto a pagar de
R$ 4.995,23 para saldo de imposto a pagar de R$ 17.376,49.
O valor lançado corresponde ao imposto de renda suplementar de R$ 12.381,26,
acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo um crédito tributário total de R$ 25.078,23,
considerando juros de mora calculados até 30/10/2009.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada em 21/04/2007 – DAA/2007 (fls. 81/92), em que foi apurada a seguinte
infração:
(i)
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas -
Dimob – confrontando-se os dados informados em Dimob pela
Administradora de Imóveis Organização Imobiliária Pelegrini (CNPJ
47.017.074/0001-02) com os valores declarados pelo contribuinte,
constatou-se omissão de rendimentos no montante de R$ 45.022,77
recebidos de pessoas físicas.
O presente lançamento decorreu da análise da Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL) apresentada contra uma Notificação de Lançamento anterior, em que o pleito
do interessado foi deferido parcialmente (fl. 11), tendo sido mantida apenas a infração acima
mencionada, uma vez que o interessado não teria comprovado a correção do valor declarado.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) elaborou sua declaração de ajuste anual baseando-se nos comprovantes de
rendimentos fornecidos pela administradora de imóveis, segundo os quais
recebeu a título de aluguéis de imóveis pagos por pessoas físicas o montante
de R$ 130.660,24 e não os R$ 133.037,60, considerados no lançamento.
b) a empresa que administra os imóveis já reconheceu o equívoco cometido nas
informações prestadas à Receita Federal e procedeu à devida retificação da
Dimob.
c) o novo valor informado à Receita pela administradora foi de R$ 130.298,98,
sendo inferior ao que considerou nos cálculos para fins de declaração (R$
130.660,24), em razão da funcionária encarregada de elaborar a Dimob
retificadora não ter conseguido informar o número CPF de uma de suas
inquilinas, que estaria “cancelado”.
d) afora essa diferença, descontou o que pagou a título de “Iptu's, Condomínios,
CPFL, SANASA e Honorários Advocaticios”, no total de R$ 42.645,41,
declarando apenas o valor líquido dessas despesas, ou seja, R$ 88.014,83.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DESPESAS DEDUTÍVEIS DO
RENDIMENTO BRUTO. COMPROVAÇÃO. Mantém-se a tributação dos rendimentos
informados em Dimob, quando não se comprova nos autos que o contribuinte incorreu
em despesas passíveis de dedução dos aluguéis recebidos pelos imóveis locados, além
das comissões e taxas de administração já informadas pela administradora de imóveis.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016619/2009-63

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como se verifica dos autos do presente processo, cinge-se a controvérsia sobre a
comprovação de despesas alegadamente incorridas com IPTU, honorários advocaticios, taxas
condominiais e outras denominadas “CPFL” e “SANASA”. Diz que, se computadas tais
despesas, a conclusão necessária é a de que não houve omissão de rendimentos.
Em relação à matéria, dispõe o artigo 50 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II- o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III- as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV- as despesas de condomínio
Assim, os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos das quantias
relativas a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento,
aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, despesas pagas para cobrança ou recebimento do
rendimento (comissões e taxa de administração) e despesas de condomínio, desde que o encargo
tenha sido exclusivamente do locador.
Contudo, no caso dos autos, o ora Recorrente não instruiu a sua impugnação com
a prova efetiva dos pagamentos e tampouco comprovação de que essas despesas estariam
vinculadas aos imóveis locados cujos rendimentos de aluguéis estão sendo tributados na
declaração em exame.
Oportuno salientar o dever do contribuinte de instruir a impugnação com os
elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos termos do art 15
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Dessa forma, ao deixar o ora Recorrente de apresentar a documentação
comprobatória do seu alegado direito, operou-se a preclusão consumativa prevista no art. 16 §4o
do Decreto n° 70.235/72 abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.452 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016619/2009-63

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em tela, a preclusão não pode ser afastada por não estarem caracterizadas
as exceções previstas nas alíneas do paragrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 transcrito
acima.
Assim, as provas apresentadas pelo Recorrente em grau de recurso voluntário não
podem ser avaliadas sob pena de supressão de instância.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital